Tribunal: TJPA
Processo: 0811150-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811150-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOABIS ARAUJO FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº

0811150-75.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE:
JOABIS ARAUJO FEITOSA.

ADVOGADO: OMAR ADAMIL COSTA SARE.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID nº 17056717.

Processo originário nº
0000961-50.2020.8.14.0138
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. ART. 133, IX, DO RITJPA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O habeas corpus é remédio de urgência excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

2. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

3.
Não vislumbro situação excepcional ou flagrante ilegalidade a ser sanada nesta via, ainda que de ofício, sendo
cabível o recurso ou ação própria para rediscutir a matéria.

4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da
Agravo Regimental,
interposto contra a
decisão monocrática de ID nº
17056717,
proferida em sede de Habeas Corpus

com pedido de Liminar
,
cujo teor
não se conheceu o writ impetrado,
por ter sido manejado como substitutivo de recurso ou ação própria.

O agravante sustenta que a
superveniência do édito condenatório não prejudica à análise da tese defensiva quando resta inserida na quebra da cadeia de custódia. Nesse sentido, aponta que os argumentos do writ cingissem na exata nulidade das provas pela quebra da cadeia de custódia, onde se foi apontado em sede de resposta escrita à Autoridade Coatora, mas que não fora enfrentado minimamente por esta.

Em suma, alega que o juízo coator não determinou a realização das perícias requeridas em sede de resposta escrita, o que viola a plena defesa e o contraditório, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do writ.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente agravo regimental nos termos do art. 266, do RIJPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O
Habeas

Corpus
é remédio de urgência excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver
ilegalidade
evidente e inequívoca
,

o que não verifico na hipótese.

Portanto,
não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial STJ:

O Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
(
STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 07/03/2022).

Nas razões da impetração, ora ratificadas pelo recorrente, este alega que
a Autoridade Coatora não determinou a realização das perícias requeridas em sede de resposta escrita, o que viola a plena defesa e o contraditório.
No entanto, as alegações ora aduzidas não foram suficientes para reformar o entendimento da decisão guerreada, bem como
não vislumbro situação excepcional ou flagrante ilegalidade a ser sanada nesta via, ainda que de ofício,
sendo
cabível o recurso ou ação própria para rediscutir a matéria
, restando clara, portanto, a inadequação da via eleita.

Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado, por entender pelo cabimento de recurso ou ação própria para rediscutir a matéria. Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra,
verbia gratia,
o seguinte aresto:

EMENTA: RECURSO-
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP E CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO – IMPROCEDÊNCIA. A
análise acerca da regularidade ou não deste meio de prova demanda o exame aprofundado do conjunto probatório, o que não se adequa à via célere de tramitação do
writ
, haja vista que a condenação do agente se baseou em outras provas e já foi interposto recurso de apelação, mecanismo processual adequado para o enfrentamento da questão, pois relativa ao mérito da ação penal. Precedentes jurisprudenciais. Ademais,
é competência do relator negar seguimento a pedido incabível, segundo previsão do art. 133, X, do RITJPA c/c art. 932, III, do CPC e art. 3º, do CPP, não constituindo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado, como
in casu
. - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813975-60.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/02/2022).

EMENTA: RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO - QUESTÃO ATINENTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECER DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA - HC: 08036116320208140000, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 26/05/2020).

No mesmo sentido: 0802135-53.2021.8.14.0000, Rela. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/04/2021; 0802506-17.2021.8.14.0000, Rel. Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/04/2021; 0802078-35.2021.8.14.0000, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/04/2021. Colaciono, ainda, julgado do TJPR:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – sentença transitada em julgado – insurgência contra a dosimetria da pena – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUBSTITUTO RECURSAL OU SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE IMEDIATO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - HC: 00258532420228160000 Fazenda Rio Grande 0025853-24.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 25/06/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/02/2024